Tribunal: STF
Processo: HC 194669
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. ILÍCITO COMETIDO QUANDO EM PRISÃO DOMICILIAR E DENTRO DA RESIDÊNCIA FAMILIAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outra, advogados, em benefício de Jane dos Santos Lopes, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.11.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 627.475-SP, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2267705-02.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Tem-se na decisão questionada:
    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso, com pedido de liminar, impetrado em benefício de JANE DOS SANTOS LOPES contra decisão de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo , que indeferiu o pleito sumário, proferida no HC n. 2267705-02.2020.8.26.0000 .
    Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 03/09/2020, pela prática, em tese, do crime disposto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas). A custódia foi convertida em preventiva (fls. 18/23).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus originário, cuja liminar foi indeferida conforme decisão acostada às fls. 16/17.
    No presente writ, alega necessidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, sustentando que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, tendo em vista que é mãe de duas crianças menores de 12 anos, sendo que uma delas tem apenas 4 (quatro) anos de idade.
    Aponta as condições pessoais favoráveis da paciente, notadamente sua primariedade e bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa, destacando que o crime que lhe fora imputado é praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa.
    Pleiteia , assim, em liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum.
    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. PRISÃO TEMPORÁRIA. SÚMULA N. 691 DO STF.
    AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade. Incidência da Súmula n. 691 do STF.
    2. Justifica-se a imprescindibilidade da prisão temporária com o preenchimento dos requisitos previstos no art. 1º da Lei n. 7.960/1989.
    3. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 614.261/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, Julgamento em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O  TRÁFICO. SÚMULA N. 691 DO STF. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo, a atrair o impeditivo da Súmula n. 691 do STF, só ultrapassado nos casos em que a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador.
    2. O Juiz de Direito apresentou fundamentação concreta, sob as balizas do art. 1º da Lei n. 7.960/1989, para a decretação da prisão temporária da paciente, diante, especialmente, dos indícios do envolvimento da insurgente com organização criminosa e de sua atuação não se restringir à condição de olheira.
    3. A custódia domiciliar é incompatível com o fim a que se destina a prisão temporária, que é acautelar o inquérito policial.
    4. Como não está evidenciado, de pronto, ilegalidade manifesta ou mácula no decisum monocrático, não se justifica a intervenção imediata e prematura desta Corte Superior de Justiça. De toda forma, a análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada já a partir da decisão colegiada do Tribunal a quo.
    5. Agravo regimental não provido (AgRg no HC 545.795/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgamento em 5/12/2019, DJe 11/12/2019).
    Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado.
    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem.
    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.
    Publique-se” (e-doc. 2).
    2. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ausentes os requisitos para decretação da prisão preventiva e que “a mera quantidade de droga apreendida não é suficiente para justificar a manutenção da custódia cautelar”.
    Argumenta que “não restou comprovada a autoria delitiva da paciente”, assinalando que a condenação pretérita em desfavor da paciente não transitou em julgado, sendo ela primária, e, além disso, os antecedentes da agente não justificariam a prisão preventiva.
    Observa ser a paciente mãe de menores de doze anos, tendo seu filho menor apenas seis meses, o que impõe a substituição preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641, tendo em vista que o crime pelo qual é acusada foi cometido sem violência ou grave ameaça.
    Sustenta que “o simples fato da paciente não possuir atividade lícita comprovada nos autos não é suficiente para se presumir sua periculosidade e dedicação ao nefasto mundo do crime, nem mesmo para fundamentar a decretação de sua custódia cautelar”.
    Assevera que “não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia”.
    Reitera que “foi decretada a prisão preventiva da paciente sem que houvesse um enfrentamento da possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas a prisão pautado em elementos CONCRETOS”.
    São os requerimentos e o pedido: 
    “1. Após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, já em sede liminar, revogando-se a prisão decretada em desfavor de JANE DOS SANTOS LOPES, determinando-se a imediata expedição Alvará de Soltura ante a ausência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de processo Penal, e de fundamentação para manutenção da prisão preventiva, inobservado o disposto no artigo 315, do Código de Processo Penal;
    2. Subsidiariamente, ao menos seja concedida a PRISÃO DOMICILIAR em favor de JANE DOS SANTOS LOPES, ante a inobservância ao disposto no artigo 315, do Código de Processo Penal e, da recomendação do Conselho determinando-se a expedição de alvará de soltura com premência, bem como pelo preenchimento aos requisitos do artigo 318-A, do CPP, sendo cabível, inclusive, caso Vossa Excelência achar necessário, a imposição das MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO;
    3. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, parágrafo 2º do CPP”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    4. A presente impetração volta-se contra decisão do Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.11.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 627.475-SP. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2267705-02.2020.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    5. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    (...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea i) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades no caso, membros de Tribunais Superiores cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    Assim também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    6. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    Na espécie vertente, contudo, não se vislumbra ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício.
    7. Consta dos autos que a paciente estava em prisão domiciliar nos autos 0006423-49.2016.8.26.0637 quando foi presa em flagrante pelos fatos narrados nesta impetração. Naquela ação foi condenada por tráfico de entorpecentes majorado e associação para o tráfico (artigos 33, caput e 35, caput, c.c. artigo 40, VI, todos da Lei 11343/06) à pena de quatorze anos de reclusão em regime fechado, pendente a análise de recurso especial interposto pela defesa no Superior Tribunal de Justiça. Em prisão domiciliar voltou a delinquir, sendo flagrada em ilícito de mesma natureza do crime pelo qual condenada, qual seja, tráfico de drogas.
    Estes os fundamentos da conversão do flagrante em prisão preventiva:
    “Cuida-se o tráfico de drogas de crime grave, equiparado a hediondo e que sobeja pena máxima de quatro anos de reclusão.
    Em síntese, informaram os milicianos que na data dos fatos receberam a informação, via rádio, que a autuada estava guardando em sua residência entorpecentes destinados à venda. Assim, dirigiram-se até o imóvel situado à Rua Yukio Andaku, 346, Jardim Santa Adélia e encontraram no local duas mulheres, identificadas como sendo Jane dos Santos Lopes (moradora do local) e Jenifer Janaína Mendes Antonio. Solicitada a busca na residência, Jane autorizou o ingresso dos milicianos no imóvel. Dentro de um urso de pelúcia que estava sobre a cama de Jane, foi localizada uma porção a granel de cocaína (peso líquido de 166, 85 gramas).
    Indagada pela D. Autoridade Policial, a autuada negou a propriedade dos entorpecentes, relatando que desconhecia a existência deles no local e acredita que eles tenham sido "plantados" por alguém que participara de uma festa que ocorreu em sua residência na noite anterior (fls. 06).
    Cópias dos lautos periciais e de constatação provisória às fls. 18/20.
    A versão dos milicianos deve, ao menos por ora, nesta fase de cognição sumaríssima, subsistir. E de acordo com eles, receberam a informação de que a autuada guardava em sua residência entorpecentes, informação esta que foi confirmada quando efetuaram a busca domiciliar na residência de Jane.
    Saliente-se ainda que o depoimento da testemunha Jenifer também sugere a prática da traficância por Jane, vez que relata que se dirigiu na noite até a residência da autuada, a fim de participar de uma festa e lá houve o consumo de cocaína.
    Os elementos de convicção produzidos até o presente momento demonstram comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria da traficância. Consigne-se ainda que a autuada é pessoa desprovida de atividade lícita e egressa do sistema prisional, ostentando condenação confirmada em Segunda Instância nos autos 0006423-49.2016.8.26.0637 (fls. 42/44) à uma pena de quatorze anos de reclusão, em regime fechado, como incursa nos artigos 33, caput e 35, caput, c.c. artigo 40, VI, todos da Lei 11343/06, cujos autos encontram-se com remessa ao Superior Tribunal de Justiça em virtude de Recurso Especial interposto pela Defesa em seu favor. Beneficiada com prisão domiciliar, as evidências apontam que continuo a perpetrar o nefasto comércio de drogas, a evidenciar que a imposição de qualquer benefício excludente do cárcere é insuficiente à garantia da ordem pública.
    A tudo isso se soma a grave crise mundial e nacional pelo COVID19. De fato, as recomendações e orientações para limitação do encarceramento e cuidados especiais para se evitar a disseminação da doença no sistema penitenciário como exaustivamente exposto pela Defesa - devem observar, evidentemente, a distinção entre a situação daqueles que já se acham encarcerados e daqueles que, em liberdade, mesmo cientes do estado de exceção em que vivemos, bem como das regras de isolamento social e de quarentena vigentes no Estado de São Paulo, insistem em praticar novos delitos, incentivando e potencializando ainda mais a desordem social, já quase iminente no seio da sociedade. Não faz sentido que todos os membros da sociedade permaneçam enclausurados em suas residências, atendendo os apelos das autoridades constituídas de nosso país, visando conter a propagação do vírus e, em sentido diametralmente oposto, aproveitando-se dessa anormalidade de coisas, pessoas que ostentam histórico criminal relevante, afeitas à desordem e violação da ordem pública, se aproveitem dessa situação para praticar novos delitos. Pensamento oposto ensejaria em verdadeiro salvo conduto aos deliquentes para praticarem os mais variados crimes, na certeza de que o encarceramento deles seria medida impossível. A considerar a atual ordem de coisas, o medo e a insegurança, que já se vê instalado na sociedade ordeira nestes dias, poderia transbordar, ganhar formas diferentes, com consequências das mais imprevisíveis, com sério risco de ruptura da ordem vigente, pelo qual cabe também ao Poder Judiciário zelar.
    Ao final, consigno que se trata de pessoa jovem, que não integra qualquer grupo de risco ao COVID19.
    Por tudo isso, se mostra inviável a concessão de liberdade provisória, mostrando-se imprescindível o imediato encarceramento da autuada.
    Ademais, em caso de eventual condenação, a considerar seus antecedentes, tudo sugere que deva iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, mostrando-se inadequada a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão.
    Assim, não há qualquer excepcionalidade a justificar o afastamento da regra do artigo 44 da Lei nº 11.343/06, visto que a análise específica do caso, pautado em elementos concretos e não abstratos, indicam que a permanência da autuada em liberdade constitui forte fator de abalo à ordem pública, visto que, imerso no mundo das drogas, sem atividade lícita, encontraria facilmente condições propícias para prosseguir na mercancia ilícita, no que absolutamente incompatível a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão em favor do autuado.
    Por fim, postulou a Defesa pela concessão de prisão domiciliar, com fulcro nos artigos 318, V e 318-A, ambos do Código de Processo Penal.
    Por ora não se divisa possível a sua concessão. Inicialmente porque a vida pregressa da autuada sugere fortemente se tratar de pessoa com intensa vinculação com o crime organizado. Beneficiada com a prisão domiciliar, em feito diverso, justamente porque possui filhos menores, vê-se do auto de prisão em flagrante que prosseguiu sua vida criminosa.
    Além disso, ao que consta, a autuada parece fazer uso reiterado e imoderado de drogas lícitas e ilícitas (consta que passou a noite numa festa, ingerindo álcool e cocaína).
    Diante dessas considerações preliminares, a princípio a autuada é fator de risco à prole e não de proteção, no que recomendável o seu afastamento.
    Também ao que consta, a autuada residiria no imóvel na companhia de outras pessoas, que certamente permanecem externando cuidado às crianças.
    Como não há outras informações nos autos, DETERMINO à D. Autoridade Policial apresente relatório circunstanciado – no prazo de 48 horas – acerca das condições em que se acham as crianças, devendo a D. Autoridade Policial, se o caso, acionar a rede de proteção. Oficie-se, imediatamente. Com a vinda das informações, digam as partes em 48 horas, tornando conclusos.
    Por conta do exposto, para garantia da ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante de JANE DOS SANTOS LOPES em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 310, I, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal” (fl. 70-75, e-doc. 3).
    8. O Desembargador Márcio Bartoli, do Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 2267705-02.2020.8.26.0000:
    “1. Indefiro a liminar pretendida. Para a concessão da medida liminar, a presença do fumus boni juris e do periculum in mora deve ser evidente. 
    Em análise perfunctória, única permitida neste momento processual, não se verifica a ilegalidade alegada.
    Em exame superficial do documento de fls. 114, infere-se que a pessoa de Deibson dos Santos Lima, irmão da paciente, possui a guarda definitiva de Yasmin, filha menor da paciente. A informação foi corroborada pelo próprio Deibson, que narrou que tem a guarda da menina Yasmin porque em outra oportunidade a paciente foi presa por prática de tráfico de drogas (fls. 112). Consta que a paciente tem outro filho menor (fls. 82). Ainda que ela tenha a guarda deste, o local dos fatos é a residência da paciente e, portanto, ela supostamente estaria praticando tráfico de drogas na mesma casa em que residiria a criança.
    Além do inquérito policial que ensejou o presente writ, a paciente responde ainda a um processo por tráfico de drogas e associação para o tráfico, ambos majorados, e um processo por apropriação de rendimentos de idoso (fls. 65). A reiteração delitiva foi mencionada na decisão que converteu a prisão flagrancial da paciente em preventiva. Também foi considerado que a paciente já foi beneficiada com a prisão domiciliar, exatamente por ter filhos menores de 12 anos, e aparentemente voltou a incidir no mesmo tipo penal. Portanto, a decisão se baseou em elementos do caso concreto e, a princípio, possui fundamentação idônea: “(...) Por ora não se divisa possível a sua concessão. Inicialmente porque a vida pregressa da autuada sugere fortemente se tratar de pessoa com intensa vinculação com o crime organizado. Beneficiada com a prisão domiciliar, em feito diverso, justamente porque possui filhos menores, vê-se do auto de prisão em flagrante que prosseguiu sua vida criminosa. Além disso, ao que consta, a autuada parece fazer uso reiterado e imoderado de drogas lícitas e ilícitas (consta que passou a noite numa festa, ingerindo álcool e cocaína).” (fls. 87 grifamos).
    Portanto, a matéria deverá ser apreciada à luz das informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora.
    2. Oficie-se ao Juízo impetrado comunicando o indeferimento da liminar e requisitando informações.
    3. Com sua vinda das informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça e em seguida tornem os autos conclusos” (fl. 2-3, e-doc. 4).
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes não se há cogitar de manifesta ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada, menos ainda nas decisões das instâncias antecedentes quanto ao pedido formulado, estando ele aguardando conclusão da jurisdição pleiteada de forma definitiva.
    A decisão pela qual indeferida a substituição da prisão preventiva por domiciliar harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da inadequação da medida prevista no art. 318-A do Código de Processo Penal “quando usada a própria residência para guardar produtos de origem ilícita” (HC n. 147.301, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019).
    É de se realçar que, no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, “não [se] reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018)” (HC n. 182.877, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 14.4.2020).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Agravante que, no momento da prisão, já ostentava condenações definitivas anteriores. Foragida. Risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo desprovido” (HC n. 187.189-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL NA CORTE ANTECEDENTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. SUFICIENTE. ATIVIDADE PERNICIOSA AOS FILHOS MENORES DE IDADE. CONDUTA REITERADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS E CASSAR A ORDEM CONCEDIDA EX OFFICIO. (…)
    3. Por simples leitura da decisão inquinada coatora, é possível extrair que mantida a negativa de prisão domiciliar à paciente ante a periculosidade para seus próprios filhos, revelada a partir da perniciosa prática de tráfico de drogas e da associação para o tráfico dentro de sua própria residência e na presença das crianças. 
    4. Agravo regimental provido, para não conhecer do habeas corpus e cassar a ordem concedida ex officio” (HC n. 184.282-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.6.2020).
    (…) PRISÃO DOMICILIAR RESIDÊNCIA BOCA DE FUMO INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime (HC n. 168.900, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.12.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PECULIARIDADES DA CAUSA QUE AFASTAM A APLICAÇÃO, AO PRESENTE CASO, DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO HC 143.641, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI. (…)
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Em 08.12.2018, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Consta que a paciente foi surpreendida por agentes da polícia militar mantendo em depósito e sob sua guarda, no interior de sua residência, para fins de comercialização, uma grande quantidade de substâncias entorpecentes (213 invólucros de plásticos, acondicionados em sachês, contendo cocaína e pesando 160,40g) 
    3. Tal como assentou a decisão agravada, a paciente é mãe de duas crianças, com idades de 3 e 8 anos respectivamente, porém, diante da informação do Juízo de primeiro grau e da decisão do Tribunal de origem, as atividades ilícitas ocorriam dentro da residência da paciente, o que coloca em risco a preservação do bem-estar das crianças, não sendo viável a substituição da prisão preventiva por domiciliar. 
    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 166.884-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).
    “Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para guardar drogas” (HC n 178.858, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.3.2020)
    10. A prisão domiciliar como medida substitutiva à prisão preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal exige do magistrado análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas do custodiado, para que não se frustrem os objetivos da execução penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em escudo para continuidade de práticas delitivas e fomento à impunidade.
    Na espécie, a paciente estava em prisão domiciliar quando foi novamente flagrada cometendo o ilícito de tráfico de drogas, realizado na própria residência, demonstrando que nova concessão do benefício não se revela, na compreensão dos julgadores, apta a dificultar ou impedir a reiteração delitiva.
    11. É certo que quando do julgamento do HC 143.641, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu ressalva em relação à concessão da prisão domiciliar, asseverando que, em situações excepcionais e devidamente fundamentadas, as prisões preventivas poderiam ser mantidas.
    Na espécie, em que pese a condição da paciente de mãe de duas crianças menores de 12 anos, há informações n